Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROMESSA EM NOME DE TERCEIRO. ACEITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1. O terceiro, estranho ao contrato, que assume a obrigação de adimplemento feita em seu nome pelo contratante, tem obrigação pelo pagamento do débito, nos limites da responsabilidade assumida.
2. O acervo probatório evidencia que o terceiro, além de se beneficiar dos serviços prestados (pintura de imóvel), assumiu a responsabilidade por parte da dívida.
3. Recurso conhecido e não provido.